Tribunal: TJES
Processo: 5013396-73.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013396-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON FREITAS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADO ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face de empresa de telefonia, referente a alegações de cobranças e negativação do nome do autor. O recorrente busca cancelamento das cobranças, bem como pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a empresa procedeu à negativação do nome do autor e se praticou ato ilícito ao proceder às cobranças narradas; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia. Provas dos autos indicam que autor foi negativado por terceira empresa não incluída na lide. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, ainda diante da inversão do ônus probatório, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela empresa fornecedora de serviço, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013396-73.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NILTON FREITAS

RECORRIDO: OI S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADO ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face de empresa de telefonia, referente a alegações de cobranças e negativação do nome do autor. O recorrente busca cancelamento das cobranças, bem como pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a empresa procedeu à negativação do nome do autor e se praticou ato ilícito ao proceder às cobranças narradas; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia. Provas dos autos indicam que autor foi negativado por terceira empresa não incluída na lide. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, ainda diante da inversão do ônus probatório, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela empresa fornecedora de serviço, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teria recebido cobranças indevidas por parte da requerida, referentes a débitos que não lhe pertenciam. Relata que procedeu à loja física da requerida e ao PROCON para contestá-los, mas não teve êxito em solucionar o problema. Afirma que a requerida incluiu de forma indevida seu nome em cadastro de proteção de crédito, pleiteando o cancelamento das cobranças indevidas e compensação a título de dano moral.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela existência de falha na prestação dos serviços, bem como do dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Assim, requer a procedência dos pedidos contidos na exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, tendo em vista ter sido seu recurso interposto por meio da d. Defensoria Pública.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Apesar disso, mediante cuidadoso exame dos autos, verifico que o recorrente não comprovou, de
forma mínima e verossímil,
a falha na prestação dos serviços pela empresa e a irregularidade nas cobranças.

Isso pois, o autor não trouxe documentação ou argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Tanto é que colacionou aos autos, tão somente, registro de cadastro de seu nome junto a órgão de proteção de crédito relacionado a débito junto à DACASA FINANCEIRA – empresa que não participou da presente demanda.

Da mesma forma, o depoimento pessoal prestado pelo recorrente em sede de audiência (ID 9815331) não foi capaz de amparar – por si só – as alegações contidas na exordial e nas razões recursais.

Evidente assim que não há comprovação mínima e verossímil da tese autoral, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

Fixadas tais premissas, alega o autor que, no final de 2023, começou a receber cobranças da ré refere a débitos vinculados à linha (27) 3243-5416, no valor de R$ 581,97 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) e relativos à linha 27 3323-0672, no valor de R$ 429,04 (quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos). Todavia, assevera que a linha 27 3323-0672 nunca foi de sua titularidade, bem como que se encontrava adimplente quanto aos débitos relativos à de número (27) 3243-5416.

Expõe ter se dirigido até loja física da ré para resolução do problema, onde lhe foi entregue boleto com faturas vencidas entre junho e agosto de 2001, no valor total de R$ 581,97 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), afirmando ter a ré negativado seu nome em órgão de proteção ao crédito em face da referida dívida.

Não obstante, colaciona aos autos, como prova dos fatos alegados, tão somente, registro vinculado ao seu nome no SPC relativo a débito junto à DACASA FINANCEIRA, terceira estranha a esta relação contratual (ID 42755567).

Outrossim, independentemente de se tratar de relação de consumo, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse sentido, da análise das narrativas e das provas carreadas aos autos, depreende-se que, de fato, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista que não há qualquer prova que fundamente a pretensão requerida.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspenso a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)